Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CONVERSÃO DO FEITO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NEGATIVA DO CREDOR. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, correta a sentença que extingue o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Recurso desprovido.